Tribunal: TJES
Processo: 5004895-44.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004895-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO RAMOS e outros
RECORRIDO: VICTOR SOARES MACIEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada em que a parte autora narra ter contratado os serviços jurídicos do requerido para atuar em processo criminal de seu irmão, pagando-lhe o valor de R$ 55.000,00. Afirma que após o pagamento, o requerido não prestou os serviços prometidos, razão pela qual pleiteia a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

2. O juízo de origem, após afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato verbal e condenar os requeridos à devolução do valor de R$ 55.000,00, com correção monetária e juros. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a suposta ilegitimidade ativa da parte recorrida, ou a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa. O requerente comprova ter pago, através de conta bancária em nome de sua empresa, o valor de R$ 55.000,00. Diante da alegação de descumprimento do contrato, é consectário do desfazimento do negócio a restituição dos valores àquele que de fato os despendeu. Assim, não há de se falar de ilegitimidade ativa do autor.

5. No mérito, a parte autora cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando a relação jurídica entre as partes e o pagamento efetuado, conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços contratados, conforme exige o art. 373, inciso II, do CPC. Os recorrentes alegam ter prestado serviços de assessoria e estratégia, mas não apresentaram nos autos nenhuma prova documental que corroborasse suas alegações. Em contrapartida, o advogado que efetivamente promoveu a defesa do irmão do autor informa que nunca atuou em conjunto com os recorrentes. Portanto, a inexistência de prova da prestação do serviço contratado justifica a rescisão do contrato e a devolução dos valores recebidos, como decidido em primeiro grau.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)